Tribunal: TJPA
Processo: 0800467-39.2020.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800467-39.2020.8.14.0111

APELANTE: IRANALDO DE SOUZA CORREIA, JESSICA AIRES DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. furto qualificado. princípio da insignificância afastado. manutenção das qualificadoras. não reconhecimento do furto privilegiado. substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. provimento parcial.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réus condenados pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do CP), praticado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, com pena fixada em 2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime aberto, e 45 dias-multa. A defesa pleiteou: (i) aplicação do princípio da insignificância e absolvição; (ii) desclassificação para furto simples; (iii) reconhecimento do furto privilegiado; e (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância ao furto qualificado cometido; (ii) saber se é possível excluir a qualificadora do rompimento de obstáculo sem a realização de laudo pericial; (iii) saber se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do furto privilegiado; (iv) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

iii. razões de decidir

3. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada diante da elevada reprovabilidade da conduta, que envolveu invasão de domicílio, uso de instrumento para rompimento de obstáculo e subtração de diversos bens essenciais, com retorno ao local da infração e prejuízo não integralmente reparado.

4. A exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo não se justifica, pois há provas testemunhais e confissão que comprovam a sua ocorrência, sendo prescindível o laudo pericial.

5. O furto privilegiado, embora admissível em tese quando a qualificadora é objetiva, foi afastado no caso concreto por ausência de comprovação do pequeno valor da res furtiva e diante da elevada reprovabilidade da conduta dos réus.

6. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, reconheceu-se a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento: 1. Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de agentes, quando ausente a inexpressividade da lesão jurídica e evidenciada a reprovabilidade da conduta. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em prova testemunhal idônea e coerente, sendo prescindível o laudo pericial. 3. O reconhecimento do furto privilegiado exige prova do pequeno valor da res furtiva, não sendo presumível. 4. Preenchidos os requisitos legais, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 155, §§ 2º e 4º; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.191.805/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 30/4/2025; STJ, REsp 2166482/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a vinte e três do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

IRANALDO DE SOUZA CORREIA
e
JÉSSICA AIRES DE CARVALHO
interpuseram recurso de apelação penal em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (
art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal
), fixando-lhes, individualmente, a pena de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
45 (quarenta e cinco) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Consta na denúncia

que (ID 28033975):

“no dia 21 de novembro de 2020, os denunciados, previamente ajustados e em concurso de vontades, subtraíram, para si, bens móveis da residência da vítima Rosineia Silva Silva, após rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Consta nos autos que na data acima referida, policiais militares receberam informações que os denunciados subtraíram bens de uma residência, localizada na vilta Canaã, zona rural de Ipixuna, sendo o casal conhecido na região pela prática de crimes.

Ato contínuo, a guarnição deslocou-se até o local informado, oportunidade em que avistaram os acusados, dentro da residência da vítima, visivelmente alterados, portando uma mochila.

Depreende-se do IPL que, os acusados, após subtraírem uma serra mármore, um liquidificador, uma sanduicheira e os dois botijões de gás, retornaram ao imóvel da vítima para subtrair mais objetos, tendo a guarnição chegado no local neste momento.

Seguidamente, os acusados informaram aos policiais onde estariam os objetos já subtraídos, sendo possível recuperar dois botijões de gás, pertencentes a vítima.

Interrogados, IRANALDO e JESSICA confessaram a conduta, tendo o primeiro acusado relatado que abriu a porta dos fundos do imóvel, com uma chave estrela, e então, conseguiram subtrair os objetos da vítima. ”

Nas
razões de apelação
(ID 28034035) a defesa sustentada a
atipicidade material da conduta dos apelantes
, em razão da ínfima lesão jurídica provocada, requerendo a aplicação do
princípio da insignificância
, com a consequente
absolvição dos réus
, nos termos do
art. 386, III, do CPP
.

Subsidiariamente, requer o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
(art. 155, §4º, I, do CP), diante da
ausência de laudo pericial
comprovando o referido rompimento, com a consequente
desclassificação do crime para sua forma simples
(art. 155,
caput
do CP). Por outro lado, pede o
reconhecimento do furto privilegiado
, na forma do art. 155, §2º, do CP, em razão da
primariedade dos agentes
e do pequeno
valor dos bens.

Derradeiramente, pleiteia pela
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, com fundamento no art. 44 do CP, por preencherem os réus os requisitos legais.

Ao final, requer o provimento do recurso, com manifestação expressa sobre todos os pontos suscitados, para fins de
prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 28034038)

o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo.

Nesta instância superior, o D. Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira se manifesta
“pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos. ”
(Textual) (ID 28803915)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De início, observe que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Da absolvição. Do princípio da insignificância.

Visa a defesa a absolvição dos réus, fundada na alegação de atipicidade material da conduta, sob o argumento de que os bens subtraídos seriam de pequeno valor, incidindo, por conseguinte,
o princípio da insignificância penal.

Pois bem. O
princípio da insignificância
ou da bagatela, de construção doutrinária e jurisprudencial, orienta-se pelos postulados da
intervenção mínima
e da fragmentariedade do Direito Penal, segundo os quais
o poder punitivo do Estado deve se restringir às condutas que, de fato, causem relevante lesão ao bem jurídico tutelado
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabeleceu, como
critérios objetivos para a aplicação do referido princípio
, a presença concomitante dos seguintes vetores:
mínima ofensividade da conduta do agente
;
nenhuma periculosidade social da ação
;
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
, e
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse sentido, colaciono precedente paradigmático do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO EM CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Na espécie, não é possível a incidência do princípio da bagatela, porquanto não evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, tendo em vista a reiteração delitiva. Elucidou a instância de origem que o agravante é "multirreincidente específico, inclusive encontrando-se em cumprimento de pena. Ademais, o réu foi preso incontáveis vezes por delitos contra o patrimônio".

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.191.805/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de
8/5/2025
.) ”

Entretanto, a despeito do esforço argumentativo da defesa,
não é possível vislumbrar nos autos, a presença desses requisitos de forma simultânea.

Com efeito, consta que os apelantes
invadiram a residência da vítima
situada na zona rural do município de Ipixuna do Pará, mediante
rompimento de obstáculo
(confessadamente, com o uso de uma chave do tipo “estrela”), e
subtraíram diversos bens móveis
, a saber: uma
serra mármore
, um
liquidificador
, uma
sanduicheira,

dois botijões de gás, além de roupas e mantimentos da família
. Parte dos bens não foi recuperada, havendo prejuízo à vítima, que, inclusive,
teve o imóvel violado pelos réus mais de uma vez
, como se depreende do depoimento das testemunhas e da própria narrativa dos réus em sede policial.

Veja-se os depoimentos citados na sentença:

A testemunha
Bruno Silva Marinho
declarou (ID 28034017) que é
soldado da Polícia Militar
e que estava em ronda quando recebeu a informação de que a acusada havia subtraído pertences de uma residência e que teria retornado ao local para concluir o delito. Ao chegar à residência,
a guarnição encontrou o casal dentro do imóvel
, momento em que foi realizada a prisão de ambos, sendo os acusados encaminhados à Delegacia.

A
testemunha Rubens Coutinho dos Santos,
por sua vez, declarou que à época dos fatos era companheiro de Rosineia (dona do imóvel), e que a casa estava fechada há três dias, dizendo que soube, por meio da polícia, que Jéssica teria furtado sua residência. Relatou que foram subtraídos uma Makita, roupas no valor de R$ 700, parte do seu rancho e dois botijões de gás. Informou que os botijões foram recuperados, mas os demais objetos não. Além disso, afirmou que
os acusados quebraram o cadeado para entrar na casa.

Em sede policial, a acusada J
éssica Aires de Carvalho
confirmou que cometeu o delito no dia 19/11/2020, juntamente com seu companheiro. Informou, ainda, que
retornaram à casa de Rosineide
no dia 21/11/2020 apenas para se esconder da polícia (id. 21917888).

O acusado
Iranaldo de Sousa Correia
também
confessou
na Delegacia a prática o delito ao lado de sua companheira Jéssica, acrescentando que
conseguiu arrombar a porta da residência utilizando uma chave estrela.

Por outro lado, a aplicação do princípio da insignificância exige uma análise global dos fatos, que ultrapassa o simples valor dos objetos furtados, não se aplicando tal princípio, ao furto qualificado pelo
concurso de pessoas
, dada
a especial reprovabilidade da conduta.

Sobre o tema, colaciono julgado do STJ:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. FURTO QUALIFICADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
. HABITUALIDADE DELITIVA E
QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, apesar de tecnicamente primário, o acusado possui duas condenações definitivas em seu desfavor, por fatos posteriores ao crime em questão, estando justificada a habitualidade delitiva, que afasta o princípio da insignificância, por demonstrar o seu desprezo ao cumprimento do ordenamento jurídico. 2. "O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas" (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 14/2/2020).

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e também afasta a aplicação do princípio da insignificância.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2435315 MG 2023/0296004-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)”

Portanto, não se pode ignorar a
reprovabilidade da conduta
praticada em
concurso de agentes
, com
reiterado retorno ao local dos fatos
, o que demonstra uma
ação planejada
e deliberada dos apelantes, aumentando o grau de periculosidade e de reprovação penal, de modo a
afastar a aplicação do princípio em análise
.

Por outro lado, embora os réus sejam tecnicamente primários e tenha havido a recuperação parcial dos objetos, tais elementos não são suficientes para mitigar a gravidade do fato, diante da forma como foi cometido o delito:
invasão domiciliar
,
utilização de instrumento para rompimento de obstáculo
,
concerto de vontades prévio
,
reingresso no imóvel
com aparente intuito de consumar novo furto e
não devolução integral dos bens subtraídos
.

Desse modo, não se trata de conduta de reduzida ofensividade, tampouco de irrelevância penal. Ao revés, evidencia-se comportamento doloso e socialmente reprovável, com efetivo dano patrimonial à vítima.

Ante tais considerações,
rechaço a tese defensiva de atipicidade material da conduta
e
afasto a aplicação do princípio da insignificância
.

Da exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculos.

Verifica-se dos autos que
não merece acolhimento
o pleito de exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Isso porque o referido dispositivo legal é categórico ao admitir a aplicação da referida qualificadora sempre que constatada sua presença nos autos, como se evidencia no caso sob análise.

Com efeito, os elementos probatórios constantes do processo foram devidamente apreciados na sentença, destacando-se o
Termo de Exibição e Apreensão
(ID 21916237), a
confissão extrajudicial
prestada pelos réus perante a autoridade policial, bem como os
depoimentos colhidos em juízo das testemunhas arroladas
, que de maneira uniforme
narram a ocorrência de rompimento de obstáculo como meio empregado na consumação do furto atribuído aos apelantes
, cabendo destacar as declarações da
testemunha

Sara Queiroz da Silva
(ID 28034020), que em juízo afirmou que quando chegou ao local a polícia já estava, e que os acusados estavam dentro da casa.
Que a porta da casa foi arrombada pelos acusados
. Ressaltou, ainda, que os acusados foram presos dentro da residência.

A testemunha
Rubens Coutinho dos Santos,
por sua vez,
relatou em juízo que
(ID 28034018) residia à época no imóvel (era companheiro da Rosineia), e que a casa estava fechada há três dias. Relatou que foram subtraídos uma Makita, roupas no valor de R$ 700, parte do seu rancho e dois botijões de gás. Informou que os botijões foram recuperados, mas os demais objetos não
. Além disso, afirmou que os acusados quebraram o cadeado para entrar na casa
.

Cumpre ressaltar, ainda, que
a ausência de laudo pericial não conduz, por si só, à exclusão da referida qualificadora
. Isso porque a produção de prova técnica não se mostra imprescindível quando
o conjunto probatório é suficiente para evidenciar, de maneira inequívoca, a utilização de meio que importe em rompimento de barreira física para a subtração dos bens, como ocorreu na espécie
.

Nessa linha, o exame pericial não constitui meio exclusivo para a comprovação do rompimento de obstáculo no delito de furto, sendo plenamente admitido pela jurisprudência a utilização de outros instrumentos probatórios, como a prova testemunhal e documental, desde que idôneos e harmônicos entre si.

Nesse sentido, destaco recentíssimo julgado do STJ:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo a condenação por furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal). 2. A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, alegando atipicidade da conduta devido ao valor ínfimo dos bens subtraídos e à recuperação integral pela vítima. Subsidiariamente, busca
a desclassificação do delito para furto simples, argumentando a ausência de exame pericial que comprove o rompimento de obstáculo
, bem como pleiteia a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3.
A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável em casos de furto qualificado por rompimento de obstáculo
, especialmente quando o agente é reincidente.

4. Outras questões em discussão
são a possibilidade de desclassificação do furto qualificado para furto simples, em razão da ausência de exame pericial que comprove o rompimento de obstáculo
e a possibilidade de redução da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da insignificância não se aplica quando o agente é reincidente e o crime é cometido com rompimento de obstáculo, conforme entendimento pacificado do STJ.

6. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios de prova, como testemunhos e documentos, não sendo imprescindível o exame pericial, conforme jurisprudência do STJ
.

7. A matéria sobre a revisão da pena-base nos termos propostos pela defesa não foi prequestionada pela defesa, sendo inviável o conhecimento por esta Corte.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 2166482 PR 2024/0321551-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN
25/02/2025
)”
Destaquei

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, sem a realização de laudo pericial
, e negou o reconhecimento da continuidade delitiva.

II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: a) definir se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser mantida sem laudo pericial, com base em outros meios de prova; b) analisar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, considerando a habitualidade criminosa do agente.

III. Razões de decidir
3. Esta Corte firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade da realização de exame pericial para fins de reconhecimento da qualificadora do arrombamento no crime de furto, quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos.

4
. Por outro lado, não se pode olvidar a orientação, também desta Corte, no sentido de que é possível reconhecer a referida qualificadora, excepcionalmente, quando outros elementos de prova sejam suficientes para a sua comprovação.

5. No caso, a qualificadora foi comprovada pelo depoimento da vítima e pelos registros fotográficos, o que está em conformidade com o entendimento do STJ.

6.Conforme a teoria objetivo-subjetiva adotada pela jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da continuidade delitiva, além da pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, é necessário o vínculo subjetivo entre os delitos, ou seja, a unidade de desígnios.

7. No caso, o Tribunal de origem fundamentou a não incidência da continuidade delitiva em razão da habitualidade criminosa do recorrente.

8. A habitualidade criminosa do agente impede o reconhecimento da continuidade delitiva, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.070.590/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)”
Destaquei

Assim, entendo que resta provado que o delito foi praticado por duas pessoas, além de presente, também, a qualificadora do inciso I do §4º do artigo 155 do CPB.

Da impossibilidade de reconhecimento do furto privilegiado

De igual modo,
não merece prosperar o pleito subsidiário de reconhecimento do furto privilegiado
, formulado com base no art. 155, § 2º, do Código Penal.

Nos termos do dispositivo legal invocado, poderá ser reconhecido o
furto privilegiado
quando,
sendo o réu primário e de bons antecedentes
, o
objeto material do crime for de pequeno valor
. Nessas hipóteses, o julgador poderá substituir a pena de reclusão por detenção, aplicar somente a pena de multa, ou mesmo reduzir a pena privativa de liberdade de um a dois terços, conforme autorizado pela lei penal.

Importa esclarecer, ainda, que
a presença de qualificadoras

não impede, por si só, a aplicação do privilégio
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente o
furto privilegiado-qualificado
, desde que
a qualificadora incidente seja de natureza objetiva
, como ocorre, por exemplo, com o rompimento de obstáculo e o concurso de pessoas.

Esse entendimento está consolidado na
Súmula 511 do STJ
, que dispõe:

“É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.”

Contudo, embora em tese fosse possível aplicar o privilégio no caso dos autos – tendo em vista que os apelantes são tecnicamente primários e as qualificadoras em questão (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas) são de índole objetiva
,
não se mostram preenchidos todos os requisitos legais para sua concessão nesta hipótese concreta
.

Isso porque o reconhecimento do privilégio exige, além da
primariedade
, a demonstração de
bons antecedentes, conduta social favorável e a inexpressividade do prejuízo causado
, a ser aferido segundo os critérios de razoabilidade à luz das circunstâncias do caso.

A meu sentir
, no presente feito, os
elementos constantes dos

autos não autorizam tal benesse
. A conduta dos apelantes revela
grau de reprovabilidade elevado
, não apenas pelo rompimento de obstáculo para adentrar em domicílio alheio e subtrair bens de uso doméstico essencial, mas também, e
principalmente
, pelo
retorno ao local da infração para consumar novo furto
, comportamento esse que revela uma
atuação dolosa continuada
e
planejada
, distante do perfil de delinquência episódica de baixa periculosidade que justifica o privilégio legal.

Além disso, o prejuízo experimentado pelas vítimas
não foi insignificante nem inteiramente reparado
. Apenas os dois botijões de gás foram recuperados, havendo perda patrimonial residual quanto aos demais itens subtraídos (serra mármore, sanduicheira, liquidificador, além de roupas, alimentos e outros objetos de valor econômico e utilidade prática).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o privilégio do § 2º do art. 155 do CP deve ser
avaliado à luz das circunstâncias fáticas concretas
, e
não pode ser aplicado mecanicamente apenas com base na primariedade formal
.

No mesmo sentido, é o entendimento do D. Procurador de Justiça que afirma em seu parecer:
“In casu, observo que na sentença, o Magistrado a quo reconheceu a primariedade dos apelantes, porém, não considerou o valor como irrelevante do objeto que foi subtraído, destacando, mais uma vez, que o parâmetro de aferição de pequeno valor considerado pelo STJ, em regra, é o salário mínimo vigente no tempo do fato criminoso. Assim, inviável o reconhecimento do furto privilegiado, uma vez que a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o prejuízo ocasionado pelo réu em desfavor da vítima seria de pequeno valor. De outra sorte, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de laudo de avaliação de coisa subtraída impede a incidência do privilégio, não sendo possível admitir, por mera presunção, que se trata de bem de pequeno valor.”

Portanto,
a despeito da primariedade formal dos apelantes e da natureza objetiva das qualificadoras
, o
contexto fático
revelou
comportamento
penalmente
censurável
, além de não comprovar se a
res furtiva
era de pequena monta, o que
inviabiliza o reconhecimento do privilégio legal pretendido
.

Assim,
afasto a aplicação do art. 155, § 2º, do Código Penal ao caso dos autos
.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

Por fim,
assiste razão à defesa
quanto ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, sendo cabível a reforma da sentença nesse particular.

Nos termos do
art. 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é admissível quando
presentes cumulativamente os seguintes requisitos
:

“Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias autorizarem a substituição.”

No caso concreto, todos esses pressupostos estão devidamente preenchidos, uma vez que a pena aplicada aos réus foi de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, inferior, portanto, ao limite legal de 04 anos, além de o crime cometido
não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa
, tratando-se de furto qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Por outro lado, os réus
são tecnicamente primários
, não havendo nos autos comprovação de reincidência em crimes dolosos.

Ademais, não se extrai dos autos qualquer elemento concreto que desabone sua
conduta social, personalidade ou culpabilidade
, além do próprio fato delituoso já valorado, sendo que as
circunstâncias judiciais
foram majoritariamente favoráveis, sendo valorada negativamente, na sentença,
apenas a circunstância do concurso de pessoas – o que, embora legítimo,

não configura fundamento suficiente para afastar a substituição da pena.

Portanto,
nada obsta a substituição da pena privativa de liberdade
imposta aos apelantes,
devendo ser
convertida em duas penas restritivas de direitos
,
a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal
,
conforme autoriza o § 2º do art. 44 do CP.

Ressalto, por fim, que todas as matérias suscitadas pelas partes foram devidamente enfrentadas neste voto, para fins de prequestionamento, nos termos exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, tão somente para substituir a pena privativa de liberdade imposta aos réus IRANALDO DE SOUZA CORREIA e JÉSSICA AIRES DE CARVALHO por 02 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, a serem definidas pelo juízo da execução.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2025